Tribunal: TJSP
Processo: 2155611-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, sob o fundamento de que as matérias articuladas não são cognoscíveis de ofício a demandar embargos – Alegação de nulidade do decisum – Rejeição – Decisão fundamentada – Inexistência de violação ao NCPC, art. 489, §1o e CF, art. 93, IX – Cabimento de conhecimento das objeções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, sob o fundamento de que as matérias articuladas não são cognoscíveis de ofício a demandar embargos – Alegação de nulidade do decisum – Rejeição – Decisão fundamentada – Inexistência de violação ao NCPC, art. 489, §1o e CF, art. 93, IX – Cabimento de conhecimento das objeções apresentadas – Precedentes desta C. Câmara – Conhecimento do mérito nesta sede por dispensável dilação probatória - Pedido de suspensão da execução pela recuperação judicial – A suspensão da ação em caso de recuperação judicial não abrange os devedores solidários, independentemente de garantias - Exegese dos artigos 6o e 49, § 1o, da Lei no 11.101/02 – Aplicação do REsp no 1.333.349/SP (recurso repetitivo) e Súmula STJ 581 – Pedido de suspensão com base em prejudicialidade externa, nos termos dos art. 313, V, "a" e 921 do CPC – Cabível prosseguimento da execução até ulterior deliberação da Assembleia Geral de Credores, na qual se dará vigência à cláusula extensiva de novação aos coobrigados, se for o caso – Decisão parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.